Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740074-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOHNNEYFEE AMORIM AMADOR MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução ajuizada contra JOHNNEYFEE AMORIM AMADOR MOREIRA: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. ( ). Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, INDEFIRO a penhora do salário do executado” (ID 41647642). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “não foram localizados outros bens passíveis de penhora do Agravado nas pesquisas realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo, conforme foi noticiado neste recurso, o que também evidencia a necessidade de ser concretizada a já referida penhora, pois como se sabe, o processo de execução é conduzido e realizado com o fim de satisfazer os interesses do Credor, que somente utilizou o poder judiciário em razão da inadimplência do Agravado frente ao contrato celebrado entre as partes, conforme foi exposto na exordial da Ação de Execução ". E pede: "1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar a fim de que ocorra o deferimento do pedido de penhora de 20% sobre os vencimentos do Agravado ou, caso não fosse esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja deferida a intimação do Agravado para que indique os bens integrantes do seu respectivo patrimônio sujeitos à penhora, conforme o art. 774, V do CPC, ficando sujeito à multa, que será revertida em proveito do Agravante no art. 774, parágrafo único do CPC, além das sanções inerentes à prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, e seu § 2o). 2) sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 3) que, no mérito, seja confirmada a referida liminar e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido”. Preparo regular (ID 41649710). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Verifica-se que o agravante, via execução, visa receber valor correspondente a obrigação principal e a honorários advocatícios, estes fixados “em 10% sobre o valor do débito” (ID 35155294 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravado que aufere renda bruta mensal em torno de R$ 9.951,19 - ID 139942650 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Como dito, o agravado aufere renda bruta mensal em torno R$ 9.951,19 - ID 139942650 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça - R$ 6.060,00 (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, assim como o fato de não haver indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os vencimentos da parte devedora comprometa gravemente sua subsistencia é que defino possibilidade de incidência de penhora nos vencimentos do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 9.951,19 - ID 139942650 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (fixados “em 10% sobre o valor do débito” - ID 35155294 dos autos de origem). Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do agravado até o pagamento do débito referente a honorários advocatícios. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora